Tribunal: TJPA
Processo: 0804386-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804386-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RONISON CAVALCANTE DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DE PENA DESCRITA NO DECRETO Nº. 11.846/2023 – IMPROVIMENTO. AGRAVANTE CONDENADO POR DOIS CRIMES DE NATUREZA IMPEDITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º INCISOS I E XVI DO DECRETO PRESIDENCIAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
RONISON CAVALCANTE DOS SANTOS
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da
Vara de Execução de Penais da Comarca de Santarém/Pa, que, nos autos do Processo nº 0008450-45.2019.8.14.0051, indeferiu pedido de comutação de pena formulado pelo apenado.

Nas razões recursais, alega o impetrante que a decisão recorrida padece de fundamentação, uma vez que apenas fez referência à manifestação ministerial acerca do pedido de comutação.

Argumenta que o apenado detém o requisito objetivo para a comutação da pena, já tendo atingido a fração de 2/3 (dois terços) de cumprimento da pena pelo crime impeditivo (Art. 217-A, do CPB), bem como, que foi condenado a pena de 04 (quatro) anos pelo crime não impeditivo (Art. 240 do ECA), razão pela qual, depreende-se do texto legal que será considerada a pena privativa de liberdade individualmente relativa a cada infração para o fim de concessão do indulto pleiteado.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do agravo, a fim de que seja concedida a comutação ao agravante.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do agravo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Como suso mencionado, o apenado, ora agravante, pleiteia a concessão da comutação de pena, nos moldes descritos no Decreto nº 11.846/2023, considerando que ele já teria cumprido o requisito temporal de cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, fazendo jus a comutação de 1⁄4 (um quarto) da pena pelo crime comum.

Sem razão
, todavia.

Pois bem. A comutação de que trata o presente foi estabelecida pelo Decreto nº 11.846/2023, o qual descreve em seu art. 1º, incisos I e XVI, o seguinte:

Art. 1º

O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:

I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

(...)

XVI - pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;

Infere-se, portanto, que o apenado condenado por crimes hediondos ou equiparados, bem como, pelos crimes descritos no art. 239 ao art. 244-B do ECA, não fazem jus à obtenção do benefício, tratando-se de requisito objetivo a ser observado pelo julgador.

In casu
, o agravante possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado, uma pelo crime de estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A do CPB e a outra pelo crime capitulado no art. 240 do ECA, delitos estes que, além de serem de natureza hedionda, na forma do que enuncia o art. 1º, inciso VI e art. 1º, Parágrafo Único, inciso VII da Lei nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos)
[1]
, possuem expressa previsão no Decreto Presidencial que vedam a concessão da benesse pleiteada, sendo ambos, portanto, considerados de natureza IMPEDITIVA pelo normativo em comento.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

Agravo em Execução Penal –
Comutação de penas pretendida com base no Decreto nº 11.846/2023 – Indeferimento – Sentenciado condenado por crime hediondo – Vedação expressa prevista no artigo 1º, inciso I, do referido diploma legal – Observância do requisito objetivo não demonstrada – Benesse descabida
– Unificação de penas, em virtude de nova condenação, com regressão à regência fechada – Retorno à regência intermediária determinado durante o trâmite deste agravo – Perda do objeto – Pedido prejudicado – Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (TJSP;

Agravo de Execução Penal 0006948-67.2024.8.26.0502; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ; Data do Julgamento: 19/09/2024; Data de Registro: 19/09/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão ora guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

(...)

VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º);

(...)

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados:

(...)

VII - os crimes previstos no § 1º do art. 240 e no art. 241-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Belém, 29/10/2024